Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742632-91.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0739174-63.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO DE SA MAGALHAES JUNIOR DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte recorrente sobre a prejudicialidade recursal, em face da prolação de sentença no processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora